Tribunal: TJMT
Processo: 1012049-18.2021.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012049-18.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BENEDITO LEMES DE MORAES - CPF: 111.266.551-04 (APELANTE), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS –
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DO DÉBITO – VIA PROCESSUAL INADEQUADA – APRESENTAÇÃO DOS DEMAIS DOCUMENTOS NO PRAZO DETERMINADO EM JUÍZO -
CONDENAÇÃO DO BANCO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS -
NÃO CABIMENTO –

APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SUCUMBENCIA E DA CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA -

RECURSO DESPROVIDO

É dominante o entendimento de que possui interesse para propor Ação Cautelar de Exibição de Documentos aquele que busca informações acerca do contrato entabulado com instituições financeiras, no intuito de apresentar a ação principal.

Referida demanda não é sede adequada para a obtenção de planilha de evolução de débito a ser elaborada pela instituição financeira, pretensão que se confunde com prestação de contas.

Ante o princípio da causalidade, observando que foi dada oportunidade ao requerido para cumprir com seu dever de entregar documento sob sua posse através de notificação extrajudicial encaminhada pelo autor, no entanto, permaneceu em silêncio. Por outro lado, não podemos desconsiderar que
citado o requerido e oferecido a contestação, houve
a pronta exibição dos documentos em sede judicial, pela instituição financeira, sem qualquer resistência dos documentos requeridos. Desse modo, não há que se falar em
ônus sucumbenciais integral do banco/apelado, mas sim de parte das custas.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)
012049-18.2021.8.11.0041

APELANTE: BENEDITO LEMES DE MORAES

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Benedito
LEMES DE MORAES
contra sentença proferida pelo juízo da

1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
que nos autos da Ação de Exibição de Documentos n. 1012049-18.2021.8.11.0041 julgou procedente
os pedidos formulados nesta ação, determinando apenas que o
BANCO DO BRASIL S.A
proceda ao pagamento de 50% das custas processuais, considerando a concessão da justiça gratuita ao Autor.

Alega que o banco deixou de incluir as Planilhas de Evolução dos débitos de modo que houve omissão na sentença quanto a ausência do documento; que em razão disso o recorrente interpôs embargos de declaração quanto aos pedidos de planilhas de evolução dos débitos e condenação em honorários, sendo este rejeitado pelo juiz de 1º grau.

Aduz que

com base no princípio da economia processual, é viável que o Banco apresente todos os documentos requeridos na presente ação, para que o recorrente não tenha que ingressar novamente no judiciário.

Afirma, ainda, que foi dada oportunidade ao réu para cumprir com seu dever de entregar documento sob sua posse através de notificação extrajudicial encaminhada, no entanto o embargante recebeu silêncio como resposta. Dessa forma, os honorários sucumbenciais são devidos, diante da existência de pretensão resistida.

Assim, aduz que sentença merece ser reformada e o recurso provido para obrigar a Instituição Financeira a apresentar as planilhas de evolução dos débitos,

haja vista a não apresentação pelo recorrido em momento oportuno, bem como seja a

empresa recorrida obrigada a realizar o pagamento dos honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85 do CPC.

O apelado uma vez intimado apresentou contrarrazões (id nº 122030953) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se dos autos, que o autor ingressou com a ação cautelar de exibição de documentos para que a instituição financeira trouxesse aos autos todos
os contratos e planilhas de evolução dos débitos que culminaram na renegociação de crédito assinada em 02 de março de 2021, bem como do contrato do empréstimo consignado.

Ao receber a inicial o Juiz do feito determinou a emenda da inicial no prazo de 15 (quinze dias) para que o autor esclarecesse a sua pretensão, dado que a “
ação de exibição de documento, visa àqueles que são comuns às partes, não se confundindo com a prestação de contas, que é mais abrangente, devendo, portanto, a parte esclarecer o que pretende com o ajuizamento do feito, já que ela possui os contratos que requereu da Instituição Financeira em notificação (ID. 52895383), evitando assim pleitos genéricos, tendo em vista a necessidade de delimitação de sua pretensão, posto, ser evidente que ao se tratar de pessoa física capaz, com controle financeiro, não há de se atender da forma disposta na inicial
.(id nº 122029468)

A parte autora veio aos autos (id nº 122029470) informando que
possui os contratos das dívidas em questão, ocorre que na assinatura do contrato de renegociação de dividas não recebeu cópia das operações de nº 16170, 17769755, 28418923, 95472225, 116677472 e 706900341, bem como das planilhas de débitos das operações, motivo pelo qual ingressou com a presente ação. Diante disso, pugnou

para que sejam exibidas as operações de nº 16170, 17769755, 28418923, 95472225, 116677472 e 706900341, além das planilhas de débitos das operações referidas.

Diante disso, o juiz do feito proferiu decisão deferindo liminar para que o banco exibisse em juízo toda
a documentação atinente à relação entre as partes, limitando apenas aos contratos de nº 16170, 17769755, 28418923, 95472225, 116677472 e 706900341 sob o seguinte fundamento:

“
Trata-se de ação, ajuizada com base no artigo 396 e seguintes, no qual pleiteia o Autor pela exibição de todos os contratos e planilhas de evolução dos débitos que culminou na renegociação de crédito assinada em 02 de março de 2021, bem como do contrato de empréstimo consignado.

Prefacialmente, faço constar que, com o advento do Código de Processo Civil de 2015, ocorreu a extinção das medidas cautelares, de modo que, para o caso de ação objetivando a exibição de documentos há correntes que entendem ser o caso de adequar o procedimento ao procedimento da produção antecipada de provas (art. 381 a 383), outros entendem ser o caso de adequação ao procedimento da tutela cautelar requerida em caráter antecedente (art. 305 a 310), havendo, ainda os que defendem a tese de aplicação do disposto nos artigos 396 a 404, todos do CPC.

Em que pese a validade da discussão acerca da matéria, com fito de adequação formal às regras processuais hodiernamente vigentes, há de se considerar que cada um dos procedimentos possui as suas peculiaridades, no entanto, certo é que a restrição procedimental, com a consequente extinção do feito por falta de adoção do procedimento que cada corrente sustenta ser a mais adequada, acarreta em restrição de acesso ao Judiciário.

Sendo o fim precípuo da Jurisdição a aplicação do direito ao caso concreto, o excessivo apego ao formalismo jurídico acarreta em mitigação ao direito de escolha do procedimento, pela parte autora, e de conseguinte, à prestação da tutela jurisdicional.

Há de se ressalvar, ainda, que inexiste no ordenamento jurídico pátrio qualquer vedação à propositura de ação autônoma de exibição de documentos, necessária à obtenção da tutela jurisdicional correspondente.

Feitas essas considerações, entendo válido o procedimento adotado pela parte autora no ingresso desta ação, com fito de exibição dos documentos comuns entre as partes, de forma satisfativa.

Mister se faz considerar, ainda, que em consonância com o posicionamento firmado pelo Colendo STJ em Recurso Representativo de Controvérsia – REsp 1.349.453/MS, compete à parte autora a exibição do prévio requerimento administrativo, o que foi feito à contento, como se infere da carta enviada a Instituição Financeira (ID. 52895383).

Sendo inequívoco o direito da Requerente à exibição de documentos comuns, notadamente ao se ter em vista que muitos contratos se encontram vigentes, bem assim diante de a omissão da parte Ré
, DEFIRO A LIMINAR pleiteada, para que o Réu, no prazo da resposta, exiba em juízo toda a documentação atinente à relação entre as partes, LIMITANDO apenas aos contratos de nº 16170, 17769755, 28418923, 95472225, 116677472 e 706900341.

(id nº 122029471)

O Banco apresentou contestação arguindo preliminarmente a falta de interesse de agir, posto que a parte não

compareceu a agência para fazer a solicitação formal de apresentação dos contratos, bem como não apresentou prova de que o autor formulou o pedido administrativo acompanhado das taxas correspondentes, de acordo com as normas expedidas pelo BACEN,

requerendo ao final, a improcedência da ação (ID. 58758647).

Ato seguinte, o banco juntou
comprovante de cumprimento da obrigação de fazer, determinada em r. decisão liminar, exibindo os pactos, conforme
Id. 122029478,

122029479,

122029480, 122029486,

122029487,

122029488, 122029489, 122029490,

122029491,

122029492.

O Autor apresentou impugnação a contestação, conforme id nº 122029482.

Concluso ao juízo do feito, foi proferida sentença julgando procedente

os pedidos formulados nesta ação, determinando apenas que o
BANCO DO BRASIL S.A
proceda ao pagamento de 50% das custas processuais, considerando a concessão da justiça gratuita ao Autor entendendo que
a exibição apenas dos contratos nº 16170, 17769755, 28418923, 95472225, 116677472 e 706900341, foram apresentados pelo Requerido sem qualquer resistência; no tocante ao requerimento de exibição das planilhas de evolução dos débitos, entendeu

que a presente ação não deve ser confundida com prestação de contas que é mais abrangente e meio adequado para o Autor protestar pela apresentação dos cálculos que levaram a ter a dívida no montante que se encontra e demais, já que não se refere a documento comum entre as partes; com relação aos honorários advocatícios, destacou que, não houve pretensão resistida, pois o Requerido de pronto apresentou a documentação solicitada. (id nº 122029493)

Dessa decisão recorre a parte autora aduzindo que a
sent
ença merece ser reformada e o recurso provido para obrigar a Instituição Financeira a apresentar as planilhas de evolução dos débitos,

haja vista a não apresentação pelo recorrido em momento oportuno, bem como seja a parte recorrida obrigada a realizar o pagamento dos honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85 do CPC.

Pois bem.

Entendo que o recurso não merece provimento,

No caso em apreço, a parte autora visa à exibição de todos os contratos celebrados com o apelado, juntamente com a planilha de evolução do débito.

Portanto, tendo em vista a existência de contratos firmados entre as partes (documentos acostados nos
Ids. Nº 122029478,

122029479,

122029480, 122029486,

122029487,

122029488, 122029489, 122029490,

122029491,

122029492,
evidenciam-se elementos suficientes a comprovar a situação jurídica entre as partes, requisito necessário e indispensável para o ajuizamento da ação cautelar de exibição de documento, bem como evidenciada a relação jurídica de direito material em nome da autora, a qual pretende obter os documentos, há a sua legitimidade para propositura da presente ação.

Com efeito, não há dúvida de que os contratos que constituem a demanda se tratam de documentos comuns às partes e

o Apelado atendeu ao comando judicial e apresentou os documentos pleiteados pelo autor quando da contestação (

Ids. Nº 122029478,

122029479,

122029480, 122029486,

122029487,

122029488, 122029489, 122029490,

122029491,

122029492).

No entanto, o pedido de demonstrativo de evolução do débito e seus consectários, devem ser perseguidos pela via adequada, por não tratarem de documento comum às partes, mas, sim, unilateral.

Comungo com a orientação segundo a qual a exibição do demonstrativo de débito e demais consectários importa, na verdade, nítida prestação de contas, incabível na via processual eleita. Assim, não é cabível a exibição dos tais documentos, apenas os contratos já trazidos aos autos pelo apelado, e que são documentos comuns às partes no curso da demanda.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – CONTRATOS E DEMONSTRATIVOS DE DÉBITOS DECORRENTES DE SALDO DEVEDOR EM CONTA CORRENTE – APRESENTAÇÃO APENAS DE PARTE DOS DOCUMENTOS – PROCEDÊNCIA – SUFICIÊNCIA DOS DOCUMENTOS JÁ EXIBIDOS – DESNECESSIDADE DA EXIBIÇÃO DE PLANILHAS E VALORES DOS DÉBITOS ATUALIZADOS PARA PROPOR AÇÃO REVISIONAL – PRETENSÃO QUE NÃO SE AMOLDA AO CAMPO DA CAUTELAR - FIM PRECÍPUO ATINGIDO – APLICAÇÃO DE MULTA - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 372 DO STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PEDIDO DE MAJORAÇÃO - DESCABIMENTO – SENTENÇA DE NATUREZA NÃO CONDENATÓRIA – PARÁGRAFO 4º, DO ARTIGO 20, DO CPC – VERBA FIXADA DE FORMA EQUITATIVA E EM CONSONÂNCIA COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. A ação cautelar de exibição de documentos destina-se a conferir ao requerente acesso a elementos fáticos que lhe permitirão formar um juízo acerca do direito material que entende possuir, a fim de que, se for o caso, possa exercê-lo por meio de ação de conhecimento ou de execução com maior segurança. Afigura-se desnecessária a apresentação de planilhas que comprovem os valores que compõem o instrumento particular de confissão e parcelamento de débitos, extratos bancários, limites dos cheques especiais, planilha auxiliar para a demonstração de juros não cumulativos, documentos de liquidações parciais efetuadas pelo apelante, planilha de amortização do principal, dos juros e encargos, se o fim precípuo da cautelar de exibição já foi atingido com apresentação dos demais documentos em poder da instituição bancária, tais como, contratos de capital de giro, cédulas de crédito bancário, instrumento particular de confissão de dívida, os quais são suficientes para comprovar a movimentação financeira das contas bancárias e, via de consequência, instruir eventual ação de revisão de débito”.
(...)(Ap 41394/2013, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)

“
EMENTA: APELAÇAO CÍVEL - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO - APRESENTAÇÃO DO CONTRATO - IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO QUANTO AOS DEMAIS DOCUMENTOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - PEDIDO ADMINISTRATIVO IRREGULAR - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. - A apresentação, em juízo, de apenas parte dos documentos cuja exibição é objeto da ação cautelar, importa, em princípio, na procedência da ação e na condenação do requerido no pagamento das custas processuais e honorários da sucumbência. - No caso dos autos, inafastável o reconhecimento de que o pedido de exibição de demonstrativo de débito e proposta de financiamento, importam em prestação de contas, incabível na via processual eleita, e, por isso, descabida a exibição dos referidos documentos. - No que tange ao pedido de exibição de extrato de conta vinculada consignada no contrato, estou que não possa ser atendido, haja vista que a parte optou pelo pagamento das parcelas através de carnê, e não através de transferência bancária para a referida conta, e, neste contexto, não há falar tratar-se de um documento comum o extrato da conta corrente da financeira, sendo certo que a exibição de tal documento importaria em quebra do sigilo bancário a que tem direito o seu titular”.
(TJMG; AC nº 1.0707.11.009005-7/001; Rel. Des. Luciano Pinto)

Nesse passo, a condenação

no ônus de sucumbência é adequada quando há recusa ou resistência da parte contrária em exibir os documentos, o que não é a situação dos autos.

Essa é a orientação jurisprudencial:

"Nas ações cautelares de exibição de documentos, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade,
haverá condenação a honorários advocatícios quando estiver caracterizada a resistência à exibição dos documentos pleiteado
s
(REsp 1654987/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017).

“
APELAÇÃO – CAUTELAR DE AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS FORMULADO E DESATENDIDO – PRETENSÃO RESISTIDA – INTERESSE DEMONSTRADO – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA DA INSTITUIÇÃO – CONDENAÇÃO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A recusa no fornecimento dos documentos gera o interesse processual e possibilita, portanto, a condenação, em valor que atende os parâmetros próprios à espécie, pelos ônus de sucumbência. "
Nas ações cautelares de exibição de documentos, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, haverá condenação a honorários advocatícios quando estiver caracterizada a resistência à exibição dos documentos pleiteados
(REsp 1654987/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017)".
(TJMT Apelação Cível 0001440-45.2015.8.11.0027, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)

Desse modo, ante o princípio da causalidade, observando que foi dada oportunidade ao requerido para cumprir com seu dever de entregar documento sob sua posse através de notificação extrajudicial encaminhada pelo autor (id nº 122029463 e 122029464, no entanto, permaneceu em silêncio.

Por outro lado, não podemos desconsiderar que
citado o requerido e oferecido a contestação, houve
a pronta exibição dos documentos em sede judicial, pela instituição financeira, sem qualquer resistência dos documentos requeridos.

Desse modo, não há que se falar em
ônus sucumbenciais integral do banco/apelado, mas sim de parte das custas.

Nesse sentido já me manifestei em julgado anterior:

APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – CONDENAÇÃO DO BANCO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NÃO CABIMENTO – APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS NO PRAZO REQUERIDOS EM JUÍZO - AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – DECISÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se o banco apresenta os documentos no prazo para defesa, entende-se como não resistida a pretensão autoral, não devendo a instituição financeira arcar com os ônus da sucumbência . Hipótese em que a parte autora não comprovou a elaboração de pedido administrativo anterior ao ingresso em juízo, pelo que deve ela arcar com o pagamento das custas do processo. (N.U 0038980-51.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

Aliás, bem fundamentou a sentença recorrida ao dispor que “
na impugnação à contestação somente reclamou de documentos que não se aplicam ao caso concreto, reputando-se satisfeita a obrigação do Banco, porquanto inequívoco o direito da Autora em ajuizar ação para obtenção deste, sendo a procedência do pedido medida que se impõe
”.
(id nº 122029493)

Diante disso, entendo que não cabe a instituição financeira/apelada a condenação integral ao pagamento dos ônus sucumbenciais,

estando correta a sentença ao fixar a condenação do banco somente n
o pagamento de 50% das custas processuais, considerando a concessão da justiça gratuita ao Autor.

Dessa forma, a sentença merece ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022